Tribunal: TJMT
Processo: 1038704-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038704-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Mensalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (APELADO), SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPPE - CPF: 328.991.491-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu em local ignorado ou incerto, impõe-se o esgotamento das tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do juízo para a obtenção de informações sobre o seu endereço junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, sob pena de nulidade da citação editalícia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
038704-66.2017.8.11.0041

APELANTES:
SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPPE

APELADO:

MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPPE
, por intermédio de curador especial, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pela
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
, que julgou procedente a pretensão autoral, para converter o mandado inicial em executivo representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais no valor original de R$38.392,36 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), devidamente atualizado mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento previsto no contrato. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de curadora especial, aponta que não foram esgotados os meios para a devida citação do devedor, haja vista que em pesquisas realizadas pelo Juízo
a quo
fora localizado um endereço distinto daqueles das diligências frustradas, qual seja, Rua Prof. Tereza Lobo, no. 319, bairro Senhor dos Passos, Cuiabá/MT.

Sustenta que, ao invés da apelada determinar a citação da parte requerida no endereço encontrado no sistema BacenJud, requereu a imediata citação dele por edital, sendo deferida pela Magistrada singular, que no mesmo ato nomeou a Defensoria Pública como curadora especial.

Defende que não pode ser ignorado a localização do novo endereço, razão pela pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja nulo todos os atos processuais posteriores a citação por edital, com o retorno dos autos a origem para que sejam realizadas a tentativa de localização do devedor no endereço encontrado no extrato do sistema BacenJud. (Id 114767015)

Contrarrazões ofertadas no Id 114767018.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 115032450.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A tese recursal centra-se em um único argumento, qual seja: a de nulidade de citação por edital, em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando; I

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

A citação por edital é espécie de citação ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital precedida do esgotamento de tais tentativas.

No caso dos autos, extrai-se que, determinada a primeira diligência para citação do apelante, no endereço,
R
ua Euclides Mota, n° 130, bairro Jardim Guanabara, Cuiabá, MT, CEP: 78.010-107
(Id 114766966), certificou o oficial de justiça o mesmo não residia no local há mais de 02 anos.
(Id
114766972)

Ato contínuo, a parte apelada indicou novo endereço, qual seja,
Rua
Araguari, N° 299, bairro Coophema, Coxipó, Cuiabá, MT, CEP:

78.085-888
(Id 114766974), sendo que do cumprimento do mandado, foi certificado que o recorrente não residia no local apontado. (Id 114766981).

Diante disso, a Magistrada deferiu o pedido de buscas quanto ao endereço do devedor junto aos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário (BACENJUD e INFOJUD), sendo localizado um novo endereço na
Rua Prof. Tereza Lobo, n. 319,

bairro Senhor dos Passos, Cuiabá/MT
.
(Id 114766987)

Entretanto, em que pese constar endereço diverso daqueles das diligências frustradas, a togada, considerando as várias tentativas de localização do devedor, bem com o grande lapso temporal desde a propositura desta ação até a presente data, deferiu o pedido de citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3° do CPC, e no mesmo ato nomeou a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, o qual, por meio do presente recurso, aponta a ausência do esgotamento dos meios para a devida citação do devedor. (Id 114766992)

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato, para que sejam esgotados todos os meios de localização do recorrente, inclusive no endereço
encontrado no extrato do sistema BacenJud
, procedendo-se, assim, a regular citação deste.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL –MONITÓRIA – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL
- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGAÕS OFICIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO § 3o DO ART. 256 DO CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O réu citado por edital e com assistência jurídica da Defensoria Pública na condição de curadora especial não se confunde com aquele assistido em razão de sua hipossuficiência. É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal”
(TJ-MT 00000538220138110053 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos não estão presentes as hipóteses para a citação por edital, mormente porque não houve esgotamento dos meios de tentativas de sua localização em afronta ao § 3o do art. 256 do CPC. Sequer houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça, preferindo o magistrado de primeira instância determinar a citação por edital mesmo ciente que o endereço da recorrente é constante dos autos, pois ela foi citada para comparecer na audiência de conciliação só não o fazendo por motivos de saúde. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. ( AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido”
(TJ-MT 00076546020168110013 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL POR CURADORA ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC”
(TJ-MT 00086068720178110018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

“MONITÓRIA –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS
– RECURSO PROVIDO. A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da ré. (Ap 10136/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)”
(TJ-MT - APL: 00020272320098110045 10136/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de declarar a nulo os atos a partir da citação editalícia e dos demais atos subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022